Tribunal: STF
Processo: HC 217324
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-04
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de tráfico e de associação para o tráfico de entorpecentes. Writ sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Não se conhece, como regra, de habeas corpus manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Dosimetria. Pena-base. Exasperação. Bis in idem. Supressão de instância. Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Rafael de Azevedo em favor de Alexsander do Vale, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Joel Ilan Paciornik, que negou provimento ao agravo regimental no HC 721.308/SP.



    O Paciente foi condenado definitivamente à pena de 17 (dezessete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas e de associação para o tráfico de entorpecentes, tipificados nos arts. 33 e 35 da lei 11.343/2006 (evento 8, fls. 21-50). 



    Extraio do ato dito coator:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. REDUÇÃO DA PENA. MATÉRIA ALEGADA MAIS DE TRÊS ANOS APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA APELAÇÃO. INÉRCIA DA DEFESA. TESE NÃO SUSCITADA NO MOMENTO CORRETO. PRECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



      1. Verifica-se, na espécie, preclusão da matéria, em virtude de ter transcorrido mais de 3 anos entre a impetração do mandamus e o trânsito em julgado do recurso de apelação em que teria ocorrido a suposta ilegalidade. Precedentes da Quinta e Sexta Turmas do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal – STF. 



    2. Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em respeito à segurança jurídica e à lealdade processual, tem se orientado no sentido de que as nulidades, bem como qualquer outra falha ocorrida no julgamento do acórdão atacado, devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal.



    3. Agravo regimental desprovido.”



    No presente writ, a Defesa argui bis in idem na dosimetria da pena, porquanto a quantidade da droga foi sopesada para exasperar a pena-base acima do mínimo legal, tanto para o crime de tráfico de drogas quanto para o delito de associação para o tráfico de entorpecentes. Pontua ‘equívoco da decisão quanto ao trânsito em julgado’ e a possibilidade de fixação das penas-base ao mínimo legal. Assevera ausência de provas do vínculo associativo a inviabilizar a condenação pelo crime do art. 35 da Lei de Drogas. Requer, em medida liminar e no mérito, o redimensionamento das penas.



    É o relatório.



    Decido.



    De partida, assento que a jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018). 



    De todo modo, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão de ofício da ordem de habeas corpus.



    Na espécie, o ato dito coator, negou provimento ao agravo regimental porquanto ’na hipótese, houve o transcurso de mais de 3 anos entre a impetração do mandamus (4/2/2022) e o trânsito em julgado do recurso de apelação em que teria ocorrido a suposta ilegalidade (11/12/2018), não podendo o habeas corpus ser conhecido, em decorrência da preclusão da matéria. Assim, considerando o longo decurso de tempo sem que tenha sido alegada qualquer nulidade, deve ser afastada a existência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem, de ofício, porquanto a jurisprudência é pacífica neste sentido, seja em relação às nulidades ou qualquer outra falha ocorrida no acórdão impugnado.’ (evento 6, fls. 5)



    Nessas condições, a fundamentação do acórdão recorrido não diverge da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, cuja orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘A nulidade não suscitada no momento oportuno é impassível de ser arguida através de ‘habeas corpus’, no afã de superar a preclusão, sob pena de transformar o ‘writ’ em sucedâneo da revisão criminal (RHC 107758/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 28/09/2011). 



    Friso, ainda, que a matéria trazida nestes autos não foi objeto de pronunciamento conclusivo no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o que torna inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 04 de julho de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora